Tribunal: CARF
Processo: 10735.002552/2010-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-13

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.002552/2010-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.535 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de agosto de 2021
Recorrente
RAMIRO ANTONIO FERNANDES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
ALUGUÉIS.
RENDIMENTOS.
OMISSÃO.
ADMINISTRAÇÃO
DA
COBRANÇA. HONORÁRIOS.
No caso de rendimentos de aluguéis, podem ser deduzidos destes os valores
pagos a título de honorários pela cobrança ou recebimento do rendimento,
desde que devidamente comprovados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Thiago Duca Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).

Relatório
Reproduzo o bem lançado relatório do acórdão recorrido:
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento (fls.03 a 07) lavrada pelo
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil Carlos Alberto do Amaral Azeredo no valor
de R$ 4.410,59 consolidado em 30/11/2010, referente a Imposto de Renda Pessoa Física
– Suplementar, exercício 2007, em razão de trabalho de malha em que se apurou
omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas jurídicas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.002552/2010-00
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.535 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10735.002552/2010-00

Conforme consignado pela autoridade fiscal na notificação de lançamento, a omissão foi
apurada a partir da análise somente de valores informados em DIRF, uma vez que não
houve apresentação de DIMOB.
O sujeito passivo foi intimado por via postal (fl.31) do lançamento em 10/12/2010.
A impugnação de fls. 02 foi protocolada em 27/12/2010, na qual o sujeito passivo alega,
em síntese, que os valores considerados omitidos referem-se a despesas pagas para
cobrança ou recebimento dos rendimentos, conforme comprovante de despesas
realizadas com os imóveis alugados.
Ao final, solicita a extinção do crédito tributário lançado.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
ALUGUÉIS. RENDIMENTOS. OMISSÃO. ADMINISTRAÇÃO DA COBRANÇA.
HONORÁRIOS.
No caso de rendimentos de aluguéis, podem ser deduzidos destes os valores pagos a
título de honorários pela cobrança ou recebimento do rendimento, desde que se
comprove a efetividade dos pagamentos desses honorários.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 03/07/2012 (e-fls. 56), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 23/07/2012 (e-fls. 58/59), sustentando, em apertada
síntese, que foram devidamente comprovadas a despesas com administração de imóveis.

Voto
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Considerando que os documentos apresentados pelo contribuinte já foram
analisados no acórdão recorrido, adoto as razões de decidir daquele julgado, conforme previsto
no art. 57, §3o, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
– RICARF, cabendo destacar os seguintes excertos do voto condutor:
Alega o impugnante que os valores considerados como rendimentos omitidos seriam
correspondentes a despesas com a cobrança e recebimento dos rendimentos.
De fato, a legislação tributária prevê a possibilidade de se deduzir esse tipo de despesa
dos rendimentos recebidos:
Decreto no 3.000/99 (RIR):
Art. 50. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto, no caso de aluguéis de
imóveis (Lei no 7.739, de 16 de março de 1989, art. 14):
I - o valor dos impostos, taxas e emolumentos incidentes sobre o bem que
produzir o rendimento;
II - o aluguel pago pela locação de imóvel sublocado;
III - as despesas pagas para cobrança ou recebimento do rendimento;
IV - as despesas de condomínio.
Contudo, para que possa deduzir essas despesas, o sujeito passivo deve comprovar que
de fato arcou com essas despesas.
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.535 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10735.002552/2010-00

Essa comprovação, via de regra, pode ser feita por meio da DIMOB, que deve ser
apresentada pela pessoa física o jurídica encarregada da cobrança e recebimento dos
aluguéis.
Na ausência desse tipo de declaração, pode ainda o sujeito passivo apresentar outros
documentos que comprovem essas despesas, como recibos, cheques nominativos etc.
No presente caso, o sujeito passivo trouxe aos autos os documentos de fls.17 a 30, nos
quais constam valores de aluguéis de vários imóveis do sujeito passivo bem como
honorários de 10%. Esses documentos, contudo, foram assinados pelo próprio sujeito
passivo, muito embora constem no cabeçalho deles o nome de Marcos Venício & Maria
Silvana Andrade Advogados Associados, CNPJ 00.980.461/0001-78.
Em razão de tais documentos terem sido assinados pelo próprio sujeito passivo, não é
possível acatá-los como meio de prova.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital